Tribunal: STF
Processo: Rcl 43216
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF. 



    2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões.



    3. Inocorrência de constrangimento ilegal ou teratologia a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    4. Agravo regimental desprovido.